Tribunal: TJBA
Processo: 2000134-69.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 2000134-69.2025.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

A
GRAVANTE
:
JOSÉ CASSIANO DO NASCIMENTO AVELINO

Advogado
s
:

Erlon
C
arlos de
O
liveira – OAB/SP 37.7237-A

e Fabiano Barretto Oliveira – OAB/BA 32840-A

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
C a rlos A lberto R amacciotti G usmão

Procurador de Justiça:
Rômulo de Andrade Moreira

Assunto: Regressão de regime

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA,
EM
REGIME SEMIABERTO, BENEFICIADO COM A SAÍDA TEMPORÁRIA,
QUE
NÃO RETORNOU NA DATA PREVISTA.
FALTA GRAVE.
REGRESSÃO AO REGIME FECHADO.
1.
PLEITO PEL
A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. JUSTIFICATIVA

DOCUMENTADA
CONSISTENTE EM PROBLEMAS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
PROVIMENTO.
IMPRESCIND
IBILIDADE

DE
PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, § 2º DA LEP. 2.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

Relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
nº
2000134-69.2025.8.05.0141
, em que figura como Agravante
JOSÉ CASSIANO DO NASCIMENTO AVELINO
,
e Agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
pelo

CONHEC
IMENTO E
PROVIMENTO
do recurso
, consoante certidão de julgamento, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator